Tribunal: STF
Processo: HC 69499
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-11
Data de publicação: 1992-12-11

Ementa:
"HABEAS-CORPUS".
          Insuficiência  probatoria e  falta  de justa  causa  para a
condenação.  Impossibilidade de ser  apreciada em "habeas-corpus", ja
que implicaria em reexame de  toda matéria de  fato e em exaustivo  e
analitico estudo de toda a prova coligida.
          Autoria comprovada, demonstrada na decisão atacada.
          Ordem indeferida.::